Tribunal: CARF
Processo: 10730.010512/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.010512/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.994 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
SOLANGE NUNES QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.010512/2009-30
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010512/2009-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 07 a 12), emitida em
nome da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008,
tendo sido alterado o resultado nela apurado de imposto a restituir no valor de R$ 8.853,52 para
imposto a restituir no valor de R$ 7.343,75.
De acordo com a Descrição dos Fatos, foi apurada Dedução Indevida com
Despesas Médicas no valor de R$ 13.800,00. A autoridade autuante justifica a glosa no fato de
que os comprovantes apresentados não contêm as formalidades essenciais previstas na legislação
e especifica não haver indicação do beneficiário do serviço médico, tal como solicitado na
intimação de fls. 62.
Profissional/PlanoSaude
Declarado
Glosado
Motivação da Glosa
Rosangela de Carvalho
450,00
450,00
Não informa nome do paciente
Jose Carlos de Oliveira
750,00
750,00
Não apresenta documento/foi aceito R$ 600,00
Julieta Mejea Guevara
6.300,00
6.300,00
Não informa nome do paciente
Jorge Jose Cerqueira
6.300,00
6.300,00
Não informa nome do paciente
Total
13.800,00
13.800,00

A contribuinte foi notificada da autuação fiscal e apresentou, tempestivamente,
impugnação de fls. 02, acompanhada dos documentos de fls. 13/42, alegando, em síntese, que as
deduções de despesas médicas foram efetivamente realizadas nos moldes da legislação de
regência.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 75/78, a 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ entendeu por julgá-la
parcialmente procedente, de modo que a despesa médica declarada com o profissional José
Carlos Oliveira, no valor de R$ 750,00, foi reestabelecida. No final, o referido acórdão restou
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as despesas
médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que
atenda aos requisitos legais, mantendo-se a glosa sobre a parte não comprovada nestes
termos.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010512/2009-30

Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que a contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 22/01/2013 (fls. 80) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 82,
protocolado em 15/02/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que a recorrente alega, em síntese, que as despesas médicas
declaradas com os profissionais Rosângela Carvalho, Julieta Mejea Guevara e Jorge José
Cerqueira foram realizadas devidamente nos moldes da legislação de regência, já que os recibos
apresentam todas as informações tais quais exigidas.
Pelo que se pode notar, o objeto do litígio se limita apenas às deduções de
despesas médicas com os profissionais Rosângela Carvalho, Julieta Mejea Guevara e Jorge José
Cerqueira, já que a autoridade julgadora de 1a instância entendeu por reestabelecer a
dedutibilidade das despesas médicas declaradas com o profissional José Carlos Oliveira, no valor
de R$ 750,00.
Verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto
devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990 e 8o,
inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010512/2009-30

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80, caput e § 1o do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010512/2009-30

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”
A própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no
mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, o fato é que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas exigidas pela legislação de regência serão considerados
como hábeis e idôneos para fins de comprovação das despesas médicas apenas nos casos em que
a autoridade autuante não exige que as respectivas despesas sejam comprovadas por documentos
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010512/2009-30

que demonstram, de forma inconteste, que os serviços médicos foram efetivamente realizados e,
sobretudo, que o beneficiário realmente realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, e de acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 09/10, a motivação do lançamento no que diz
com as glosas das deduções de despesas médicas com os profissionais Rosângela Carvalho,
Julieta Mejea Guevara e Jorge José Cerqueira foi unicamente a falta de indicação do paciente dos
serviços.
O fato é que, nos termos do artigo 97, inciso II da Instrução Normativa no
1.500/2014, a indicação do paciente ou beneficiário dos serviços médicos apenas deve ser
realizada nas hipóteses em que o beneficiário é pessoa diversa daquela que realizou os
respectivos pagamentos pelas despesas médicas.
A legislação é clara ao dispor que a dedução a título de despesas médicas limita-se
a pagamentos especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo, dentre outras informações, a identificação do
responsável pelo pagamento e, portanto, apenas nas hipóteses em que o beneficiário ou paciente
é pessoa diversa é que se exige que o paciente seja, também, ao lado do responsável pelo
pagamento das despesas médicas, indicado como tal nos recibos e declarações emitidos pelos
respectivos profissionais médicos.
Interpretando sistematicamente os artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e
80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99 em cotejo com que dispõe o artigo 97, inciso II da
Instrução Normativa no 1.500/2014, é de se reconhecer que, se é certo que as deduções de
despesas médicas se restringem aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, também é certo que a indicação do beneficiário dos
serviços só deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o
pagamento das respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que
efetuou o pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Em outras palavras, verifique-se que, à luz do artigo 97, inciso II da referida
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, a identificação do beneficiário dos serviços médicos
apenas deve ser realizada nos casos em que é pessoa diversa daquela que efetua o pagamento. A
regra geral aí é que haja a indicação da pessoa responsável pelo pagamento e apenas quando o
beneficiário dos serviços é pessoa diversa daquele é que há a necessidade de indicação do real
beneficiário, do que se conclui, portanto, que a indicação do beneficiário não é obrigatória em
todos os casos.
A rigor, destaque-se que essa linha de entendimento encontra amparo na Solução
de Consulta Interna – COSIT no 23, de 30 de agosto de 2013, que estabelece que se pode
presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas hipóteses em que os recibos
emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou especificam o beneficiário do
serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidade. Confira-se:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010512/2009-30

Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (grifei).
Considerando, portanto, que a autoridade fiscal não constatou, em nenhum
momento, indícios de irregularidade em relação aos recibos emitidos pelos profissionais
Rosângela Carvalho, Julieta Mejea Guevara e Jorge José Cerqueira, pode-se presumir que a real
beneficiária dos serviços médicos ali descritos foi, de fato, a própria recorrente, de acordo com o
entendimento perfilhado na Solução de Consulta – COSIT no 23, de 30 de agosto de 2013.
A rigor, registre-se, a título de esclarecimento, que o entendimento tal qual
exposto na referida Solução de Consulta só não seria aqui aplicado se a autoridade fiscal tivesse
desconsiderado os recibos apresentados ao ter apontado ou indicado, com convicção, de que os
serviços ali descritos não foram prestados à recorrente, mas, sim, que foram prestados aos
dependentes ou até mesmo pessoas entranhas sem qualquer vínculo relacional com a recorrente.
Como essas questões não foram expostas na motivação do lançamento aqui discutido, não
pairam dúvidas de que a Solução de Consulta – COSIT no 23/2013 deva ser aqui aplicada.
Além disso, note-se, por outro lado, que os recibos emitidos pelos respectivos
profissionais Rosângela Carvalho (fls. 13/25), Julieta Mejea Guevara (fls. 13/25) e Jorge José
Cerqueira (fls. 32/40) apresentam todos os requisitos formais previstos no artigo 8o, § 2o, inciso
III da Lei n 9.250/1995, combinado com os artigos 80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99 e
97 da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014.
Por essas razões, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das despesas médicas
declaradas com os profissionais Rosângela Carvalho, no valor de R$ 450,00, Julieta Mejea
Guevara, no montante de R$ 6.300,00, e Jorge José Cerqueira, na quantia de R$ 13.050,00.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento para reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas declaradas com os profissionais Rosângela Carvalho, no valor de R$ 450,00,
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010512/2009-30

Julieta Mejea Guevara, no montante de R$ 6.300,00, e Jorge José Cerqueira, na quantia de R$
13.050,00.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital